Tribunal: CARF
Processo: 15746.720740/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720740/2020-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.714 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
CONSÓRCIO. FATURAMENTO. TRIBUTAÇÃO.
O faturamento correspondente às operações do consórcio será efetuado pelas
pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de notas fiscais próprias,
proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento. Cada
empresa consorciada responde pelos tributos devidos na proporção de sua
participação no empreendimento. Alternativamente, caso a autoridade
competente autorize a emissão de notas fiscais pelo consórcio, cada
consorciado deverá tributar proporcionalmente as respectivas receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza omissão de receitas a diferença apurada mediante o cotejamento
entre o valor das vendas apuradas por meio das notas fiscais emitidas e o valor
registrado na escrituração do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O princípio insculpido no art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988,
relativo à vedação ao confisco orienta a elaboração legislativa relativo aos
tributos, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF).
A multa tem natureza sancionatória e expressa disposição em lei. É vedado aos
órgãos de julgamento administrativos afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720740/2020-71
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ06, que, em
sessão de 25.05.2021, julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), ano-calendário 2016, no valor de R$ 173.205.593,45, acrescido
de multa de 75%.
2.

Conforme Relatório Fiscal (fls. 1.532/1.563), o sujeito passivo incorreu em
omissão de receitas, identificadas a partir do cotejamento entre as notas fiscais e os valores de
receita declarados na Escrituração Contábil-Fiscal (ECF). Em resumo, a fiscalização entendeu
que o sujeito passivo não logrou comprovar que a diferença de valores se referiam a terceiras
empresas, que, em conjunto com a autuada, formavam consórcio, nos termos dos art. 278 e 279
da Lei no 6.404, de 1976.
3.

Em impugnação (fls. 1.610/1.618), o sujeito passivo alegou que as notas fiscais
eram escrituradas pelo sujeito passivo em razão de que o Consórcio TREMVIA Santos, CNPJ no
17.829.063/0001-58 não possuir personalidade jurídica, mas as receitas eram contabilizadas
proporcionalmente pelas empresas do consórcio, conforme planilha juntada, isto é, que não
houve omissão; que o Consórcio possuía crédito de PIS e Confins em razão de importação de
peças para realização das suas operações; que a multa aplicada é confiscatória.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 1.666/1.677). Em preliminar, afastou
a alegação de nulidade, e em relação ao mérito, entendeu a autoridade julgadora que houve
omissão de receitas identificadas pelo cotejamento entre as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
sujeito passivo e os respectivos registros na ECF no valor de R$ 199.929.133,49, que a IN RFB
1,199, de 2011, dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos consórcios, entre os quais
que as empresas participantes respondem pelos tributos de acordo com a sua participação e que
as notas fiscais devem ser emitidas proporcionalmente a sua participação ou, mediante
autorização do Fisco estadual ou municipal, pelo consórcio, como ocorreu com o Consórcio
VLT, outro consórcio que o sujeito passivo participava (as omissões se referem ao Consórcio
Tremvia Santos); que autuada não comprovou a alegação de que os tributos devidos foram pagos
pelo Consórcio, apenas juntou planilhas por ela elaboradas; quando à alegação de créditos de PIS
e Cofins, eles não alteram a tributação reflexa dessas contribuições; que a multa de ofício tem
previsão legal e que o lançamento é atividade vinculada. A decisão restou materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CONSÓRCIO. FATURAMENTO. TRIBUTAÇÃO
O faturamento correspondente às operações do consórcio será efetuado pelas pessoas
jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou de Fatura próprias,
proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento e cada empresa
responde pelos tributos devidos na proporção de sua participação no empreendimento.
OMISSÃO DE RECEITAS
Caracteriza omissão de receitas a verificação de que o valor total das vendas por meio
das notas fiscais emitidas é maior que o oferecido à tributação, se o contribuinte não
justifica a diferença.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito entre ambos.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.698/1.711), sujeito passivo repisa os argumentos
aduzidos na impugnação, em especial, que os tributos foram recolhidos pelo consórcio, isto é,
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

que as notas fiscais eram escrituradas pela Recorrente em razão do Consórcio Tremvia Santos,
CNPJ no 17.829.063/0001-58 não possuir personalidade jurídica, conforme demonstrativos
anexos; que possuía créditos de PIS e da Cofins; que se encontra em recuperação judicial desde o
ano de 2017, com base em decisão judicial proferida pela 2a Vara de Três Rios/RJ, e que
eventual seguimento da cobrança deste processo estaria por mitigar os efeitos dessa decisão
judicial; que a multa é confiscatória, sobretudo porque os débitos foram constituídos a partir de
informações declaradas pelo contribuinte. Requer, ao final, a nulidade do auto de infração em
razão da multa aplicada violar princípios constitucionais (ser confiscatória) e o provimento do
Recurso Voluntário.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 14.06.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.692), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 14.07.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 1.695), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais deve ser conhecido.
Preliminar nulidade
8.

A Recorrente pugna ao, tratar dos pedidos finais pela nulidade do auto de infração
uma vez demonstrado que a multa aplicada viola preceitos constitucionais e que impõe ao
contribuinte o confisco de seu patrimônio, em manifesta ausência de razoabilidade e
proporcionalidade, além do posicionamento do STF a respeito do tema.
9.

A matéria em questão está ligada a argumentação de mérito autônoma e será
analisada em tópico específico nesse voto, em especial por não se verificar hipótese de ato
praticado por servidor incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do art.
57 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

Mérito
a) Omissão de receitas
10.

O ponto central da autuação é a omissão de receitas, apuradas a partir do
cotejamento das notas fiscais eletrônicas emitidas pela Recorrente e os valores por ela
escriturados na ECF.
11.

A alegação da Recorrente é de que as notas fiscais emitidas se referem a receitas
do consórcio Tremvia Santos, CNPJ no 17.829.063/0001-58, do qual faz parte. Aduz que os
referidos documentos foram emitidos pelo valor total em razão de os consórcios não possuírem
personalidade jurídica.
12.

O assunto foi adequadamente objeto de análise pela r. decisão, razão pela qual,
nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, passam a integrar as razões de decidir do
presente voto:
14. Confrontando as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo contribuinte no AC de
2016 e as receitas contabilizadas no período conforme a EFC e a EFD-Contribuições, o
fisco constatou a omissão de receitas no importe de R$ 199.929.133,49. Diante da
constatação, foram apurados o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, constituídos pelos Autos de
Infração cadastrados neste processo.
15. O contribuinte argumenta que as receitas apontadas pelo fisco como omitidas foram
contabilizadas pelo Consórcio do qual é partícipe.
16. Acerca dos procedimentos fiscais dispensados aos Consórcios, a IN RFB 1.199, de
2011 assim dispõe:
Art. 1o O consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as pessoas jurídicas consorciadas
deverão, para efeitos dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observar o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos dos arts. 278
e 279 da Lei no 6.404, de 1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às
operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no
empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.
[...]
Art. 3o Para efeito do disposto no caput do art. 2o, cada pessoa jurídica
participante do consórcio deverá apropriar suas receitas, custos e despesas
incorridos, proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme
documento arquivado no órgão de registro, observado o regime tributário a que
estão sujeitas as pessoas jurídicas consorciadas.
§ 1o O disposto no caput aplica-se para efeito da determinação do lucro real,
presumido ou arbitrado, da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

Líquido (CSLL), bem como para apurar a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
como também para apurar os créditos das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa dessas contribuições.
§ 2o A empresa líder do consórcio deverá manter registro contábil das operações
do consórcio por meio de escrituração segregada na sua contabilidade, em contas
ou subcontas distintas, ou mediante a escrituração de livros contábeis próprios,
devidamente registrados para este fim.
[...]
§ 4o Os registros contábeis das operações no consórcio, efetuados pela empresa
líder ou pela consorciada eleita para este fim, deverão corresponder ao somatório
dos valores das receitas, custos e despesas das pessoas jurídicas consorciadas,
podendo tais valores serem individualizados proporcionalmente à participação de
cada consorciada no empreendimento.
§ 5o Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o a 4o, cada pessoa jurídica consorciada
deverá efetuar a escrituração segregada das operações relativas à sua participação
no consórcio em seus próprios livros contábeis, fiscais e auxiliares.
[...]
Art. 4o O faturamento correspondente às operações do consórcio será efetuado
pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou de
Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento.
[...]
§ 2o Nas hipóteses autorizadas pela legislação do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), a Nota Fiscal ou a Fatura
de que trata o caput poderá ser emitida pelo consórcio no valor total.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o consórcio remeterá cópia da Nota Fiscal ou da Fatura
à empresa líder ou à consorciada eleita de que trata o § 3o do art. 3o, às pessoas
jurídicas consorciadas, indicando na mesma a parcela de receitas correspondente
a cada uma para efeito de operacionalização do disposto nos §§ 2o e 3o, e no
caput do art. 3o.
[...]
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins relativas às operações
correspondentes às atividades dos consórcios serão apuradas pelas pessoas
jurídicas consorciadas proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, observada a legislação específica.
Parágrafo único. Os créditos referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à
Cofins não cumulativas, relativos aos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas das operações do consórcio, serão computados nas pessoas jurídicas
consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, observada a legislação específica.
[...]
§ 2o Na hipótese do § 2o do art. 2o, se a empresa líder assumir, no contrato de que
trata o art. 279 da Lei no 6.404, de 1976, a responsabilidade pela contratação e
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

pagamento, em nome do consórcio, de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem
vínculo empregatício, a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas
obrigações acessórias deverão ser efetuados pela empresa líder, mediante seu
CNPJ próprio.
17. Tendo em vista o dispositivo legal acima transcrito, constata-se que as empresas
integrantes de Consórcio respondem pelos tributos devidos, em relação às operações
praticadas pelo Consórcio, na proporção da sua participação no empreendimento.
17.1 De pronto, cabe lembrar que não consta do processo qualquer documento
indicativo da participação da autuada no CONSÓRCIO TREMVIA SANTOS, embora,
pelos argumentos apresentados tanto pela empresa na fase da auditoria, como pelo
impugnante em sua peça impugnatória, as notas fiscais apontadas pelo fisco como à
margem da tributação foram emitidas pela autuada, pelas operações realizadas como
partícipe do Consórcio ou Consórcios.
18. Constata-se que a empresa líder do consórcio deve manter registro contábil das
operações do consórcio por meio de escrituração segregada na sua contabilidade, em
contas ou subcontas distintas, ou mediante a escrituração de livros contábeis próprios,
devidamente registrados para este fim. Não se sabe se a autuada é a empresa líder do
consórcio, contudo, mesmo atribuindo parte das suas receitas à atividade consorciada,
não houve segregação contábil da atividade consorciada.
19. Também se observa que o faturamento correspondente às operações do consórcio
deve ser efetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota
Fiscal ou de Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento; neste contexto, infere-se que todas as notas fiscais emitidas pela
empresa são correspondentes à sua participação no empreendimento, de modo que,
submetidas à tributação nos termos da legislação vigente.
20. Ressalte-se ainda que, diferente do apontado pelo impugnante, nas hipóteses
autorizadas pela legislação do ICMS e ISS, a nota fiscal pode ser emitida pelo próprio
consórcio; este fato realmente ocorreu, conforme documentos anexados ao processo,
com o CONSÓRCIO VLT:
[...]
20.1 Note-se que, independentemente das NF emitidas em decorrência da participação
da autuada no CONSÓRCIO TREMVIA SANTOS, a autuada auferiu receitas advindas
de outro consórcio – CONSÓRCIO VLT – em que as Notas fiscais correspondentes
foram emitidas pelo próprio consórcio.
21. O Impugnante argumenta que as receitas correspondentes as notas fiscais apontadas
pelo fisco como OMISSÃO DE RECEITA foram tributadas pelo próprio
CONSÓRCIO.
21.1 Tal como já mencionado, a legislação vigente atribui à consorciada a apuração e
pagamento dos tributos devidos em relação à atividade consorciada; a autuada não o fez.
Este fato, por si só, enseja a manutenção dos lançamentos, para que sejam exigidos os
tributos omitidos.
21.2 Contudo, ainda que, equivocadamente, os tributos devidos pela omissão de receita
apontada pelo fisco tenham sido apurados e pagos pelo próprio consórcio, a
comprovação desta apuração e pagamento respectivo não foi apresentado pelo
impugnante.
22.2.1 Ressalte-se que as planilhas elaboradas pela própria autuada e anexadas ao
processo nada comprovam; ainda que a empresa mencione que “a contabilização da
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

receita e tributos, e o recolhimento desses tributos foram efetuados pelos Consórcios”,
nenhuma comprovação do alegado foi apresentada.
13.

Em resumo, existem duas possibilidades para os consórcios formalizados nos
termos dos art. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976, ou o consórcio, a partir de autorização do
respectivo Fisco, estadual ou municipal, em se tratando de venda ou prestação de serviço,
respectivamente, emite a nota fiscal pelo valor da operação e cada uma das consorciadas
registram as respectivas receitas ou cada consorciado emite nota fiscal relativa as suas receitas.
14.

A Recorrente, seja por ocasião da impugnação ou agora neste momento
processual elaborou planilha buscando demonstrar que parte dos valores constantes nas notas
fiscais seriam receitas dos demais consorciados. Todavia, esse documento, formalizado
exclusivamente por ela, em que os demais consorciados sequer assinam o documento, não é
prova suficiente para afastar informações constantes em documentos fiscais por ela emitidos e
assinados digitalmente.
15.

Note-se que a r. decisão foi didática sobre a ausência de provas do fato alegado na
impugnação.
16.

Todavia, deveria a Recorrente, como se trata de um consórcio, junto aos seus
parceiros de empreitada, apresentar nessa fase processual os documentos que demonstrassem que
as receitas constantes nas notas fiscais foram tributadas em sua totalidade pelas empresas que
formam o Consórcio Tremvia Santos.
17.

Não se trata de buscar informações de terceiros, mas de empresas consorciadas,
que têm obrigações recíprocas entre si, como prevê o art. 278 da Lei no 6.404, de 1976:
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual
constarão:
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das
prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos
que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro
do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.
18.

Os documentos comprobatórios juntados ao Recurso Voluntário (fls. 1.712/1.958)
não trazem qualquer elemento que demonstre o fato alegado, a maioria desses documentos são
cópias de extratos de declaração de importação (fls. 1.716/1.951). Apenas consta uma consulta
ao quadro de sócios e administradores (fls.1.712), formado pela autuada e mais duas pessoas
jurídicas.
19.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. (g n.)
20.

O resultado do julgamento depende substancialmente das alegações trazidas na
peça recursal e das respectivas provas, todavia inexiste no processo qualquer prova que
demonstre que parte dos valores das notas fiscais emitidas pela Recorrente se referiam a
terceiros.
21.

Não se trata, pois, de negação ao Princípio da Verdade Material, pois se há
alguém que detém tais provas, esse alguém é o sujeito passivo, que alega fato que, em tese, seria
suficiente para cancelar a exigência, mas não o fez. Em suma, não há novo elemento probatório
que infirmem as conclusões que resultaram no lançamento de ofício.
22.

Dessa forma, sobre o aspecto principal do lançamento, deve ser mantido o
lançamento de omissão.
b) Créditos de PIS e Cofins
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

23.

A Recorrente alega que era detentora de créditos de PIS e Cofins em decorrência
de importações realizadas em 2016. Anexo à peça recursal, um extenso conjunto de cópia de
extratos de declaração de importação (fls. 1.716/1.951), onde constam apuração de dessas
contribuições, devidas nos procedimentos de desembaraço aduaneiro.
24.

Ocorre que a existência de eventuais créditos dessas contribuições se dá mediante
apuração regular desses tributos de acordo com regras específicas, discriminadas no art. 15 da
Lei no 10.865, de 2004. O eventual saldo credor excedente poderá ser compensado nos meses
posteriores. Apenas a partir do ano-calendário de 2023, com a inclusão do § 2o-A ao referido
artigo (Lei no 14.440, de 2022), passou a ser possível a utilização desse saldo para fins de
restituição, ressarcimento ou compensação, com outros tributos ou lançamentos.
25.

O lançamento de ofício das contribuições no presente caso se deu com base na
omissão de receitas, de forma reflexa à exigência do IRPJ, não se trata, portanto, de apuração
regular do PIS ou da Cofins, que permitiria a utilização dos valores pagos na importação. Em
outras palavras, a apuração ordinária do PIS e da Cofins efetuada pela Recorrente é matéria
estranha ao lançamento de ofício e não afeta a higidez da exigência.
c) Recuperação Judicial
26.

A Recorrente noticia a existência de provimento judicial que decretou sua
recuperação judicial. Entende, por essa razão, ser vedado quaisquer atos que reduzam seu
patrimônio devam ser obstados. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (ex.: AgRg no
CC 127.674/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 30.09.2013).
27.

A decisão proferida nos autos judiciais (Processo no 0002517-85.2017.8.19.0063,
fls. 1.713/1.715), em relação à Fazenda Nacional diz respeito exclusivamente à “suspensão de
todas as ações ou execuções contra o devedor, permanecendo os respectivos autos no juízo onde
se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o da LRF e as relativas a
créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49..
28.

Como se verifica, não há provimento judicial sobre o sobrestamento de processo
de determinação sobre exigência tributária, que uma vez tornada definitiva (art. 42 do PAF), será
encaminhada para inscrição em Dívida Ativa da União e posterior execução judicial (Lei no
6.830, de 1980).
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

29.

Apenas os procedimentos de execução judicial estarão sujeitos à decisão proferida
pelo juízo da Comarca de Três Rios/RJ.
d) Multa de ofício. Confisco.
30.

Por fim, sob a alegação de que a aplicação da multa ofende o princípio do não
confisco e que tal fato ensejaria nulidade do auto de infração.
31.

O aspecto da nulidade já foi afastado por ocasião de análise em tópico específico.
32.

No que concerne à alegação de ser a multa confiscatória, cumpre considerar que o
princípio insculpido no art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à vedação ao
confisco, antes de mais nada, é dirigido ao legislador.
33.

Tal principio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a capacidade
contributiva (art. 145, § 1° da CF), bem como não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
34.

Logo, tal vedação se aplica aos tributos, que como se sabe, por definição não
decorre de sanção de ato ilícito (art. 3o do CTN). Em tese, as multas, por terem natureza jurídica
de sanção pecuniária de ato contra a lei, não estão sujeitas à vedação prevista no art. 150, IV da
Constituição Federal.
35.

Ainda sobre esse ponto, ressalte-se ser vedado ao conselheiro afastar texto
expresso de lei, visto que as leis tem como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário, cuja observância pelo CARF
está condicionada ao art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
36.

Além disso, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal e,
conforme Súmula CARF no 2, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.714 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720740/2020-71

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
Conclusão
37.

Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR as preliminares arguidas e, no
mérito, por NEGAR PROVIMENTO os Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1979
DF CARF MF
Original